Tribunal: CARF
Processo: 10530.904857/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.904857/2011-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.097 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS BAHIA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165, Art 170 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, comprovada a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, este deve ser reconhecido e considerado como válido para ser
utilizados nas diversas formas de devolução (ressarcimento, restituição e
compensação).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904857/2011-27
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904857/2011-27

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 149 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/MG de fls. 134 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 8, apresentada em oposição ao Despacho Decisório Eletrônico de fls. 5.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 13366084, emitido eletronicamente em 02/12/2011, referente
ao PER/DCOMP no 32411.74936.021205.1.2.04-7615.
O pedido de restituição, gerado pelo programa PER/DCOMP, foi transmitido com o
objetivo de ver reconhecido direito creditório correspondente a(o)
PIS/PASEP (Código de Receita 8109) no valor original na data de transmissão de R$
990,26, representado por Darf recolhido em 15/01/2002, no montante total de R$
8.955,08.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da inexistência do crédito, o
pedido de restituição foi indeferido.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Cientificado do Despacho Decisório em 22/12/2011(fl.50) a Interessada apresenta, em
17/01/2012, manifestação de inconformidade alegando o que se segue:

• Aduz não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do crédito, em
desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no 990, de 30/12/2008.
• Nos termos do art. 142 do CTN, é dever da fiscalização ir a fundo no exame da
situação concreta, a fim de que o lançamento e também as demais glosas fiscais, sejam
baseados na correta aplicação da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela
subsumidos.
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904857/2011-27

• No caso, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que justificam o pedido
de restituição, fato que impõe a reforma do despacho decisório, justamente por
contrariar o ordenamento jurídico vigente.
• O parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente o seu
faturamento.
• Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o inc. I do art. 195 da
Constituição Federal, bem como o art. 110 do CTN, que proíbe a alteração, pela lei
tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir as competências tributárias.
• A discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98
encontra-se superada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sessão
plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por ocasião do
julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005.
• A matéria já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal-STF como de repercussão
geral e será objeto de Súmula Vinculante, conforme Voto proferido pelo Min. Cezar
Peluso no RE no 585.235, de 10/09/2008.
• Esse entendimento está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência que a Lei no
11.941, de 27/05/2009, revogou expressamente o malsinado parágrafo 1o, art. 3o da Lei
no 9.718/98.
• A jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à aplicação, pelo
Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da
Lei no 9.718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão plenária do STF. Cita
jurisprudência.
• O inc. I do parágrafo 6o, do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.235/1972 pela Lei no
11.941/2009 determina que, nos casos de lei que já tenha sido declarada inconstitucional
por decisão plenária definitiva do STF, os órgãos de julgamento da administração fiscal
federal devem afastar sua aplicação.
• Norma de igual teor foi também prevista no Decreto no 7.574, de 29 de novembro de
2011, que determinou, no inciso I do parágrafo único de seu artigo 59, a aplicação,
pelos órgãos de julgamento da administração federal, do entendimento exarado pelo
Plenário da Corte Suprema, nos casos de lei declarada inconstitucional.
• O caput do art. 62-A, do RICARF (Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), introduzido pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, vincula o CARF
a adotar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, sob o regime de
repercussão geral (art. 543-B do CPC), tal como ocorreu no julgamento do RE no
585.235.
• Tal dispositivo regimental reforça a demonstração de que o entendimento do STF a
propósito da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98 deve,
necessariamente, ser aplicado ao caso dos autos.
• Não há dúvidas de que o entendimento esposado pelo STF deve ser aplicado pelas
autoridades fazendárias em suas decisões.
• Nas bases de cálculo das contribuições para o Pis e da Cofins deveriam ter sido
incluídos, somente, os valores correspondentes ao faturamento, ou seja, os ingressos
correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços.
• O direito creditório discutido nos autos se refere a recolhimentos sobre receitas que
não integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela hipótese de
incidência das contribuições para o Pis e Cofins.
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904857/2011-27

• E para que não restem quaisquer dúvidas, são acostados documentos hábeis a
comprovar a existência e a higidez do crédito pleiteado.
• Por fim, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento à plena restituição das contribuições recolhidas sobre receitas estranhas
ao conceito de faturamento, em face da inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o
da Lei no 9.718/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal e já reconhecida pela
jurisprudência administrativa.
• Informa, ainda, que a matéria objeto da manifestação de inconformidade não foi
submetida à apreciação judicial e protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a juntada
de documentos.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, há que se indeferir o
pedido de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
O julgamento foi convertido em diligência por esta turma de julgamento, em outra
composição, conforme trechos transcritos da Resolução de fls. 1130:

“Aplicandose a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da sistemática
prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do RICARF, decido por converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade Preparadora certifique a efetiva existência do crédito
postulado, a partir dos documentos apresentados pelo contribuinte e por meio de outras
diligências que se mostrarem necessárias, apurando os valores do débito e do crédito
existentes na data de transmissão do PER/DCOMP, consignandoos em relatório
pormenorizado.”

Em fls 1148 o contribuinte juntou os documentos solicitados, em fls. 2109 a
fiscalização apresentou seu relatório conclusivo de diligência e em fls. 2119 o contribuinte
apresentou sua manifestação final.
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904857/2011-27

Após, os autos foram redistribuídos em razão da ausência do Conselheiro relator e
pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Condução
e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
O Despacho Decisório Eletrônico de fls 5 indeferiu o pedido de restituição sob a
seguinte justificativa:

Verificado nos autos que haviam provas do crédito, em busca da verdade material,
esta turma de julgamento converteu o julgamento em diligencia e o resultado da análise fiscal foi
integralmente favorável, conforme trechos do relatório de fls. 2109 reproduzidos a seguir:

17. A presente análise dos créditos fundamentou-se em Resolução do CARF por meio
da qual foi promovido o retorno do processo à DRF de origem para que fosse verificada
a existência do crédito postulado, com a elaboração do devido relatório, conforme já
justificado através do presente.
18. Desta análise, constatou-se que há saldo de crédito resultante de pagamento
indevido ou a maior, na forma da tabela acima discriminada, ou seja, valor original de
R$990,26.
19. Dou, assim, por encerrada a diligência. Encaminhe-se para acompanhamento da
ciência do contribuinte, que deverá ter conhecimento dos procedimentos efetuados pela
repartição fiscal, sendo-lhe facultado se manifestar nos autos e apresentar documentos
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904857/2011-27

adicionais, caso entenda necessário, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011. Posteriormente, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

Considerando que todo o crédito pleiteado foi reconhecido, o contribuinte
concordou com o resultado de diligência, conforme trechos reproduzidos da sua manifestação de
fls. 2119:

“Após o resultado de diligência, a DRF da 5a Região fiscal elaborou a informação fiscal
ora em tela concluindo pelo reconhecimento integral dos pedidos apresentados pela
Intimada nos autos dos referidos processos.
Nesse contexto, apesar de ter entendimento contrário à tese sustentada pela DRF, no
sentido da inclusão, na base de cálculo das contribuições, das receitas relativas às
atividades principais da Intimada e não apenas daquelas decorrentes de venda de bens e
prestação de serviços, a Intimada concorda com o resultado de diligência, na medida em
que há o reconhecimento integral dos créditos pleiteados.”

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165, Art 170 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao
crédito fiscal, comprovada a certeza e liquidez do crédito pleiteado, este deve ser reconhecido e
considerado como válido para ser utilizados nas diversas formas de devolução (ressarcimento,
restituição e compensação).
Diante do exposto e fundamentado, vota-se para que DADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital